Tribunal: TJES
Processo: 0000621-95.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000621-95.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA ROSA MANHAES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIALMENTE LIMITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.

2.
Aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

3. Evidenciada a fraude na contratação do empréstimo consignado, a instituição financeira responde pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigmático do STJ no EREsp 1.413.542/RS. Para os descontos anteriores, a restituição deve ocorrer de forma simples.

5. O dano moral, no caso, configura-se
in re ipsa,
sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da parte autora.

6. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua majoração.

7. Tratando-se de matéria de ordem pública, a sentença deve ser alterada de ofício, a fim de que o valor de ambas as indenizações seja acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido na indenização por dano material e data do primeiro desconto na indenização por dano moral), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000621-95.2019.8.08.0013

Apelante: Banco Pan S.A.

Apelada: Maria Rosa Manhaes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito com indenização por danos morais e repetição de indébito
, ajuizada por Maria Rosa Manhaes, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para: “
a) para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos nº312059302-9 e nº312058487-9, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 3.391,76 (três mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 6.783,52 (seis mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos. Condeno, ainda, o requerido a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).”

Em suas razões recursais a instituição financeira sustenta, em síntese, que: a) o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela parte recorrida, foi colacionado ao processo quando da apresentação da contestação; (b) o valor foi devidamente creditado na conta da recorrida, sem que esta tenha procedido com a devolução de valor; (c) a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo apresentar extrato de sua conta bancária; (d) agiu em exercício regular de direito no que concerne à cobrança dos valores correspondentes ao contratado, não havendo que se falar em indenização por danos morais; (e) deve ser reduzido o valor da indenização; (f) a restituição em dobro não é cabível, pois não restou caracterizada a má-fé do apelante.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
A simples alegação do contestante acerca da existência de contratos realizados pela autora junto ao Banco réu, não serve de suporte para provar a pactuação do empréstimo feito no benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, considerando que a parte ré não demonstrou a existência da relação jurídica que ensejou os descontos no benefício previdenciário da demandante, notadamente pela não produção de prova para elidir o direito invocado, o caso é de procedência do pedido inicial.

Na espécie, releva observar que a demonstração de que os contratos foram realmente assinados pela autora quando esta nega o fato, dependeria da produção de prova pericial a ser produzida pela instituição bancária, em razão da inversão da regra do ônus da prova.”
.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

Por sua vez, instado a indicar as provas que pretendia produzir, a instituição financeira limitou-se a pugnar pela expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apresentação de extrato da conta da recorrida do mês de outubro de 2016.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica referente aos contratos impugnados nos autos, bem como a restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelada.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL CONFIGURADO RAZOABILIDADE DO QUANTUM POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova documental demonstra que a cédula de crédito bancário mediante utilização de cartão de crédito consignado foi contratado de modo fraudulento, dada a notável discrepância entre as assinaturas da avença das apostas nos documentos da apelada. 2. A fraude é ressaltada quando sopesado que a recorrida é pessoa idosa e humilde, reside no município de Cariacica, e que o correspondente bancário do apelante está sediado no Estado de Sergipe, bem como pelo fato de que o valor depositado na conta da apelada não foi utilizado. 3. Os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos e violaram direitos da personalidade, sendo que esta teve o zelo de buscar resolver a questão perante a autarquia estadual de defesa do consumidor. 4. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. É necessária a compensação do valor depositado na conta da apelada do montante indenizatório por danos materiais e morais, já que o contrato foi anulado e para não ocasionar enriquecimento sem causa da recorrida. 6. Os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos e a proporcionalidade de decaimento de cada pleito denotam que o ônus sucumbencial deve ser mantido exclusivamente em desfavor do banco apelante. 7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180019957, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco requerido.

Quanto ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.

(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão.

Por fim, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta c. Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que o valor de ambas as indenizações seja acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido na indenização por dano material e data do primeiro desconto na indenização por dano moral), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para determinar a restituição em dobro apenas dos descontos efetuados após
30/03/2021,
colhendo do ensejo para

alterar de ofício a forma de atualização monetária dos valores devidos, nos termos já expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.